Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO. CONFIGURADO. RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO VIOLENTA À PRISÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 500,00 a título de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se palavras de cunho sexual associadas a agressão física contra a vítima configuram ato libidinoso apto a caracterizar o crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se a conduta do réu ao desferir chutes contra policiais durante a prisão configura resistência ativa prevista no art. 329 caput, do Código Penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento utilizada na primeira fase e à fixação do regime, devem ser modificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de palavras de conteúdo sexual dirigidas à vítima, associadas à agressão física consistente em puxão de cabelo após a recusa ao convite para dançar, configura ato libidinoso apto a violar a liberdade e dignidade sexual, satisfazendo o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 215-A do Código Penal, ainda que inexistente contato íntimo.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e registros da ocorrência policial.
5. O conjunto probatório revela harmonia entre os relatos da vítima, testemunhas e policiais militares, evidenciando a prática da importunação sexual e afastando a tese defensiva de mera grosseria verbal ou de ausência de prova.
6. O crime de resistência configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência contra funcionário público, sendo suficiente o emprego de força física, ainda que a prisão venha a ser posteriormente efetivada.
7. A conduta do réu de desferir chutes contra policiais militares durante a abordagem e a tentativa de colocação na viatura caracteriza resistência ativa, e não mera resistência passiva.
8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
9. Mantido o regime inicial semiaberto, conforme disposto no artigo 33, §§ 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 3o, do Código Penal, uma vez que o regime inicial não decorre de critério exclusivamente aritmético, devendo considerar a situação pessoal do condenado.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 69, 77, 215-A e 329; CPP, art. 386, III e VII; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 529.514/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.10.2021; TJDFT, Acórdão 2091151, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026; Acórdão 1804202, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.12.2023; Acórdão 2091359, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026.